Tribunal: TJMT
Processo: 1008567-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1008761-62.2021.8.11.0041, manejada em face de SÉRGIO ROSA DA SILVA, deferiu a liminar de busca e apreensão, contudo, proibiu a retirada do veículo da comarca até o término do prazo de purgação da mora.
Para tanto, alega o agravante que o entendimento estampado na decisão recorrida é equivocado, pois o deferimento da liminar de busca e apreensão autoriza o credor fiduciário a remover o veículo apreendido, depositando-o em local que lhe aprouver.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, a rigor do artigo 3o, §1o do Decreto Lei no 911/69, após o prazo de cinco dias da execução da liminar “(...) consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (...)”.
Por essa razão, a decisão que veda a agravante de remover o bem da comarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida, isso porque, a inovação trazida pela Lei no 10.931/04, possibilita ao credor dispor de forma plena do bem apreendido apenas depois do quinquídio legal do prazo de execução da liminar.
Ou seja, a remoção do veículo da comarca somente poderá ser realizada após a execução da liminar em face do demandado, a fim de se constatar se este fará o pagamento da dívida no prazo previsto.
Assim, com base nessas considerações, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.